Tribunal: TJDFT
Processo: 0717348-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto, ao argumento de que omisso o Acórdão prolatado, pois que essa Turma Recursal, ao julgar o recurso inominado, não enfrentou as peculiaridades que envolvem o caso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. (Acórdão 1755596, 07006171020238079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Sem razão a embargante. Com efeito, o acórdão é claro e não padece de qualquer um dos vícios do art. 48 da Lei n. 9.099/95.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados nos itens do acórdão vergastado, inexistindo, portanto, omissão mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
5. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada.
7. Não é demais repetir que em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
8. Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95